Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700310-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência entre o juízo da VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE e o da SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, cujo processo de referência é o processo n. 0725559-85.2024.8.07.0007. O juízo suscitado fundamentou o declínio da competência na competência, sob o fundamento de que o juízo originário poderia declinar de ofício a competência territorial, afastando a aplicação da Súmula 33 do STJ. Fundamentou que a distribuição aleatória viola o princípio do juiz natural e os preceitos de organização judiciária. Registrou que a distribuição não se enquadra em nenhum critério legal de fixação de competência, citando jurisprudência no sentido de que a escolha sobre a prorrogação da competência caberia à parte. Por outro lado, o juízo suscitante fundamentou sua decisão no sentido de não ser possível ao juízo declinar de ofício sua competência, justamente por se tratar de competência territorial relativa e, portanto, prorrogável. Aplica o enunciado de Súmula n. 33 do STJ e afirma que na execução de nota promissória, a ação deve ser proposta no local de pagamento, mesmo local de domicílio da parte requerente. Recebo o presente conflito. Nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo SUSCITADO para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954 do Código de Processo Civil. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Decisão datada e assinada eletronicamente. Cumpra-se. CARLOS MARTINS Relator